Tribunal: TJDFT
Processo: 0724518-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S.A. SEDE EM BRASÍLIA. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, mas requerida pela parte demandada, segundo estabelece o art. 65 do CPC, assim que citada.
2. Apesar de o art. 75 do Código Civil estabelecer que o domicílio das pessoas jurídicas é o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, e que havendo diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados, cabe à parte autora escolher qualquer um deles quando demandar.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.